Tribunal: TJES
Processo: 5003858-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
858
-
23
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
STELLA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAUSA OU CONCAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
benefício de auxílio doença comum (B31) é concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente que não guarda nexo
de causalidade
com o trabalho.
Já a

conversão
do auxílio doença previdenciário (B31) em acidentário (B91)
só pode ocorrer
caso fique comprovado mediante perícia médica que a doença ou acidente decorreu de práticas laborais.

2
. Na espécie,
a
irresignação recursal
está intimamente relacionad
a
com a comprovação da incapacidade laboral da autora e o nexo causal
ou concausa
l
, tudo para se estabelecer liame entre a
s
moléstia
s
externada
s
e as atividades laborais por ela desenvolvidas.

3
. A
perícia médica realizada pelo INSS é um ato administrativo e, por isso, possui o atributo da presunção de legitimidade só podendo ser afastada por vigorosa prova em sentido contrário, o que não ocorre quando a incapacidade é comprovada apenas por atestados médicos particulares ou por informações da parte autora, fazendo-se necessária, no caso dos autos, a realização de perícia médica judicial,

a fim de ser produzida prova inequívoca de sua incapacidade laborativa atual.

4
. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003858-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STELLA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
858
-
23
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
STELLA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STELLA SILVA DOS SANTOS
(ID 1442764)
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória-ES (ID
14
442836),
que, nos autos da
AÇÃO
DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº
0010178-05.2021.8.08.0024 (ID 1442772)

ajuizad
a
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
in
deferiu a
tutela de urgência pretendida,
diante da ausência de provas do nexo causal entre a
s
patologia
s
e o labor da
autora
.

Aduz a recorrente, em síntese, sua incapacidade total e permanente para o labor e existência de nexo de causalidade por equiparação a acidente de trabalho. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Proferida decisão não concessiva de antecipação de tutela recursal (ID 1459272).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
858
-
23
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
STELLA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
STELLA SILVA DOS SANTOS
(ID 1442764)
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória-ES (ID
14
442836),
que, nos autos da
AÇÃO
DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMAN
EN
TE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº
0010178-05.2021.8.08.0024 (ID 1442772)

ajuizad
a
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
in
deferiu a
tutela de urgência pretendida,
diante da ausência de provas do nexo causal entre a
s
patologia
s
e o labor da
autora
.

Aduz a recorrente, em síntese, que está incapacitada total e permanentemente para o labor e que existe nexo de causalidade por equiparação a acidente de trabalho. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Proferida decisão não concessiva de antecipação de tutela recursal (ID 1459272).

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade Permanente ajuizada por Stella Silva dos Santos em desfavor do INSS, alegando possuir um longo histórico de 12 (doze) afastamentos por incapacidade temporária, sendo acometida por inúmeras comorbidades e sofrido 3 (três) acidentes de trabalho como técnica de enfermagem na atual empresa em que labora, a EBSERH.

Informa que possui diagnóstico de Síndrome Dolorosa Regional Complexa (CID M89.0) no membro superior esquerdo; distendeu o 1º quinodáctilo de mão direita para trás do dorso da mão (CID S60.9) após sofrer acidente de trabalho; é acometida por transtornos da articulação temporomadibular (CID K07.6); transtorno dos discos lombares (CID MS 51.1) já havendo realizado cirurgia na última vértebra, bem como dor crônica miofascial (CID S92.5).

Relata que, devido ao histórico dos diagnósticos em seu prontuário, possui diversas limitações para atuar como técnica de enfermagem, sobretudo diante das recomendações de não carregar peso, não escrever muito ou digitar, não permanecer mais de 30 minutos na mesma posição, seja sentada ou em pé, necessitando de mais intervalos do que os demais profissionais.

Narra ter passado, como profissional, por situações extremamente desgastantes, remoções de setor, ociosidade, incompreensão dos superiores diante de suas limitações para exercer as atividades ligadas à profissão. Alega ter sofrido preconceito devido a sua condição, incluindo episódios de constrangimento frente aos demais colegas.

Entende que a análise do prontuário fornecido pelo hospital em que trabalha juntamente às demais provas carreadas, revela que mantê-la trabalhando se tornou uma questão de difícil solução, havendo até mesmo reclamações por parte da chefia.

Relata que os acidentes de trabalho sofridos sem as devidas Comunicações de Acidente do Trabalho (CAT), a discriminação em razão de suas limitações físicas e a exposição ao intenso sofrimento emocional, contribuíram e agravaram seu estado de saúde, provocando sua incapacidade.

Expõe que, exaurida emocional e fisicamente, apresentou quadro de surto psicótico, com tentativa de atropelamento dos seguranças no local de trabalho, precisando ser contida e, posteriormente, internada em clínica especializada.

Menciona ter sido diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID F25) e transtorno bipolar (CID F31.4), necessitando de tratamento com internação e fortes remédios, dos quais faz uso até a presente data.

Por fim, informa ter sido afastada pelo INSS por 120 dias, contudo, com o fim do prazo, embora os médicos responsáveis por acompanhá-la terem constatado que ainda não estava apta para o retorno ao labor, requerida a prorrogação, esta foi negada pela Autarquia Previdenciária.

Diante dos fatos narrados, propôs a presente demanda buscando a concessão do benefício com pedido liminar, que também foi indeferida ao fundamento de que não foi comprovado o nexo de causalidade com o trabalho.

Considera que o fato de os 11 (onze) benefícios anteriores (auxílio doença previdenciário) terem sido concedidos por incapacidade temporária (não acidentários) influenciou para que o magistrado concluísse pela ausência do nexo de causalidade, entretanto, nada impede que as doenças que iniciaram ou se agravaram durante o labor sejam equiparadas a acidente de trabalho.

Pois bem.

Inicialmente ressalto que o
benefício de auxílio doença comum (B31) é concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente que não guarda nexo
de causalidade
com o trabalho.

Contudo, a
conversão
do auxílio doença previdenciário (B31) em acidentário (B91)
só pode ocorrer
caso fique comprovado mediante perícia médica que a doença ou acidente decorreu de práticas laborais.

Como visto, a
irresignação recursal
está intimamente relacionad
a
com a comprovação da incapacidade laboral da autora e o nexo causal
ou concausa
l
, tudo para se estabelecer liame entre a
s
moléstia
s
externada
s
e as atividades laborais por ela desenvolvidas.

Na espécie, a
requerente
solicitou a prorrogação de Benefício por Incapacidade Temporária em 16/01/2021, entretanto, a
autarquia previdenciária
negou o pedido diante da
não constatação de
incapacidade laborativa

(fl. 122).

Neste sentido, verifico a juridicidade das afirmações contidas na decisão objurgad
a, a qual reproduzo parcialmente:

“
(...)
No presente caso, não há nos autos documentos que comprovem a existência do
nexo causal entre a patologia e o labor
, haja vista do não reconhecimento do INSS da relação entre o trabalho e a doença alegada, pois não houve percepção de benefício de caráter acidentário, e sim auxílio doença previdenciário - espécie 31 (fl. 31). Igualmente, observo que a CAT não foi emitida pelo empregador, nem por nenhum dos legitimados.

Ademais, os laudos médicos, resumos de alta e receituários médicos acostados a inicial
não são capazes de atestar o nexo causal/concausal, somente a incapacidade laborativa atual da parte autora
.

Assim, considerando que a perícia médica realizada pelo INSS é um ato administrativo e, por isso, possui o atributo da presunção de legitimidade só podendo ser afastada por vigorosa prova em sentido contrário, o que não ocorre quando a incapacidade é comprovada, apenas, por atestados médicos particulares ou por informações da parte autora, entendo que é necessária a realização de perícia médica judicial,

a fim de ser produzida prova inequívoca de sua incapacidade laborativa atual.

Desta maneira, os documentos juntados servem como início de prova material, que deverá ser complementada por prova pericial no momento processual oportuno. Falta a "prova inequívoca", indispensável para a antecipação dos efeitos da tutela definitiva, em conformidade com o art. 300, § 3º do CPC. Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.
(...)”

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e
mediante
a
cognição sumária que ora exerço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
858
-
23
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
STELLA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAUSA OU CONCAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
benefício de auxílio doença comum (B31) é concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente que não guarda nexo
de causalidade
com o trabalho.
Já a

conversão
do auxílio doença previdenciário (B31) em acidentário (B91)
só pode ocorrer
caso fique comprovado mediante perícia médica que a doença ou acidente decorreu de práticas laborais.

2
. Na espécie,
a
irresignação recursal
está intimamente relacionad
a
com a comprovação da incapacidade laboral da autora e o nexo causal
ou concausa
l
, tudo para se estabelecer liame entre a
s
moléstia
s
externada
s
e as atividades laborais por ela desenvolvidas.

3
. A
perícia médica realizada pelo INSS é um ato administrativo e, por isso, possui o atributo da presunção de legitimidade só podendo ser afastada por vigorosa prova em sentido contrário, o que não ocorre quando a incapacidade é comprovada apenas por atestados médicos particulares ou por informações da parte autora, fazendo-se necessária, no caso dos autos, a realização de perícia médica judicial,

a fim de ser produzida prova inequívoca de sua incapacidade laborativa atual.

4
. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.